Tribunal: TJDFT
Processo: 0729219-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SIMBA E CNIB. ACAUTELATÓRIOS. BUSCAM EVITAR EVASÃO DE DIVISAS EM FRAUDE FINACEIRA. SISTEMAS SREI E CENSEC. ACESSO A PARTICULAR. CUSTEIO PELO INTERESSADO. SNIPER. NUNCA BUSCADO. POSSIBILIDADE. CRUZA DADOS DOS DEMAIS SISTEMAS. SOLIDARIEDADE ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO. CNPJS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
3. As pesquisas SIMBA e CNIB, respectivamente, têm a função de verificar eventual fraude e acautelar, via indisponibilidade de bens, eventual futura execução em desfavor dos possíveis fraudadores.
4. Os Sistemas SREI e CENSEC são acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários
5. As empresas do mesmo grupo econômico com CNPJs distintos sem um CNPJ centralizador não podem ser consideradas solidárias em execução movida contra uma só empresa do grupo.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.